Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0712881-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF DECISÃO 1. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 02.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator